Tribunal: TJSP
Processo: 2209675-32.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Licitação. Pedido julgado improcedente.
Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Igarapava contra o artigo 8o da Lei no 1.166, de 20 de junho de 2024, que dispensa a realização de licitação para doação de imóvel à CDHU, por se tratar de entidade de outra esfera de

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Licitação. Pedido julgado improcedente.
Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Igarapava contra o artigo 8o da Lei no 1.166, de 20 de junho de 2024, que dispensa a realização de licitação para doação de imóvel à CDHU, por se tratar de entidade de outra esfera de governo e atender a programa habitacional de interesse social.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a legislação municipal usurpa a competência privativa da União ao dispor sobre dispensa de licitação, contrariando normas gerais estabelecidas pela Lei Federal no 14.133/21.
III. Razões de Decidir
3. A legislação municipal impugnada não apresenta inovação em hipótese de dispensa de licitação, apenas reproduzindo o conteúdo da norma geral federal, sem usurpar competência privativa da União.
4. A norma local não delega ao Poder Legislativo tarefa de competência do Chefe do Poder Executivo, pois a dispensa de licitação já está contemplada na Lei Federal no 14.133/21.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. A competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação é privativa da União. 2. A legislação municipal que reafirma a norma geral federal é constitucional. Precedente.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 22, XXVII; art. 30, I e II; art. 37, XXI. Lei no 14.133/21.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 650.898/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.09.2021, DJe 22.09.2021.
TJSP, ADI 2126681-15.2022.8.26.0000, Rel. Aroldo Viotti, j. 09.11.2022;
TJSP; ADI 2284926-61.2021.8.26.0000, Relator Torres de Carvalho, j. 04.05.2022
TJSP, ADI 2255070-47.2024.8.26.0000, Rel. Figueiredo Gonçalves, j. 14.05.2025.
TJSP; ADI 2125409-83.2022.8.26.0000, Relator Décio Notarangeli, j. 05.10.2022.